Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004049-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), EDILSON CARLOS DO NASCIMENTO COSTA - CPF: 859.146.061-87 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5o, inciso LXXIV, da CF que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, incabível a concessão do benefício àqueles que deixam de fazer essa prova.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por EDILSON CARLOS DO NASCIMENTO COSTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da
“Ação de Cobrança”
(Proc. no 1058701-30.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor/agravante (cf. Id. no 79262460).

O agravante insiste que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique prejuízo próprio; afirma, ainda, que o deferimento do benefício depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, devendo ser deferido sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que o benefício lhe seja deferido (cf. Id. no 79262450).

A decisão a que se refere o Id. no

79568978, admitiu o processamento do agravo por instrumento, mas “indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal”.

A agravada ofertou contrarrazões com réplica às razões recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 106895993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A Constituição Federal prescreve que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (art. 5o, inciso LXXIV –
destaquei
); logo, aqui, haverá o postulante de demonstrar sua necessidade de gratuidade, até porque nenhum dispositivo constitucional assegura assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração de dela precisar.

Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim de comprovação razoável e mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de pobreza econômica é de presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.

No caso, não há mínima demonstração segura e convincente de que o agravante, que afirmou possuir renda mensal superior à média (R$ 5 mil – cf. Id. no 79262450), não possua capacidade econômica, para arrostar os custos financeiros do processo judicial que ora promove contra a Seguradora/agravada.

Portanto, a r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022